Tribunal: TJBA
Processo: 8105173-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105173-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
XENIA DOS SANTOS HOLTZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RELATIVA À CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU SENTENÇA DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ NO TEMA 1.150. PRETENSÃO AUTORAL FUNDADA EM MÁ GESTÃO, DESFALQUES E SAQUES INDEVIDOS, E NÃO NA REVISÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ART. 932 DO CPC. POSSIBILIDADE DE DECISÃO SINGULAR QUANDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA FIXADA EM SEDE DE REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8105173-19.2024.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como Agravante, BANCO DO BRASIL S/A e, como Agravado, MARINALVA DE JESUS SOUZA.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interno.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora